Tribunal: STJ
Processo: 8002197-55.2021.8.05.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807184 - BA (2024/0448900-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOAO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PRNAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO. Direito processual penal. Agravo em recurso especial.
Acordo de não persecução penal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu
provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para
receber denúncia pela prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia
deve ser mantida por falta de interesse de agir e justa causa,
considerando a alegação de que o Ministério Público não utilizou meios
adequados para notificar o investigado sobre o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
III. Razões de decidir
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
4. Não há obrigatoriedade legal de o Ministério Público notificar o
investigado sobre a propositura do acordo de não persecução penal,
conforme a legislação vigente.
5. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não
persecução penal não encontra amparo legal, não podendo ser
considerada condição de procedibilidade da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. O acordo de não persecução penal não constitui
Tese de julgamento:
direito subjetivo do investigado. 2. Não há obrigatoriedade de
notificação do investigado sobre a recusa do acordo de não persecução
penal. 3. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de
não persecução penal não é condição de procedibilidade da ação penal".
CPP, art. 28-A; CPP, art. 395, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 130.587/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020; STJ, HC
Documento eletrônico VDA49789944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8288470e-00bf-4bd7-bbb1-1d31b5a3c299

664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
14.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8288470e-00bf-4bd7-bbb1-1d31b5a3c299

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807184 - BA (2024/0448900-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOAO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PRNAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO. Direito processual penal. Agravo em recurso especial.
Acordo de não persecução penal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu
provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para
receber denúncia pela prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia
deve ser mantida por falta de interesse de agir e justa causa,
considerando a alegação de que o Ministério Público não utilizou meios
adequados para notificar o investigado sobre o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
III. Razões de decidir
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

4. Não há obrigatoriedade legal de o Ministério Público notificar o
investigado sobre a propositura do acordo de não persecução penal,
conforme a legislação vigente.
5. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não
persecução penal não encontra amparo legal, não podendo ser
considerada condição de procedibilidade da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"1. O acordo de não persecução penal não constitui
Tese de julgamento:
direito subjetivo do investigado. 2. Não há obrigatoriedade de
notificação do investigado sobre a recusa do acordo de não persecução
penal. 3. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de
não persecução penal não é condição de procedibilidade da ação penal".
CPP, art. 28-A; CPP, art. 395, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RHC 130.587/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020; STJ, HC
664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
14.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Antônio João de Queiroz em adversidade à
decisão que inadmitiu o recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, que deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério
Público para receber a denúncia pela prática do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e
determinar o prosseguimento da ação penal.
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 395, incisos II e III, do Código
de Processo Penal.
Argumenta que deve ser mantida a rejeição da denúncia, por falta de interesse
de agir e justa causa para o exercício da ação penal, considerando que o Ministério
Público não utilizou meios adequados para notificar o investigado sobre o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP).
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a
decisão que rejeitou a denúncia.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, manifestou-se o Ministério
Público Federal, nesta instância, pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
O Ministério Público, ao oferecer denúncia, apresentou a seguinte cota (e-STJ
fl. 5):

I Registre-se que não foi possível notificar o acusado, para notificá-lo, acerca
da audiência, para possível celebração de Acordo de Não Persecução Penal,
em virtude do que foi certificado à fl. 37. Todavia, caso o acusado tenha
interesse requer-se que o magistrado designe audiência, para que seja
oferecida a proposta de ANPP, tendo em vista que estão presentes todos os
requisitos do art.28-A do CPP;
II Consigne-se ainda que o Ministério Público da Bahia, em Bom Jesus da
Lapa, não dispõe de recursos de pessoal, para realização de notificação em
zona rural de difícil acesso.

O Juízo de primeiro grau, no entanto, não recebeu a peça acusatória, ao
fundamento de que o Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, deveria
ter empreendido diligências em localizar meios alternativos eficazes de estabelecer
contato com o investigado (e-STJ fls. 44/47).
Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o
qual foi provido pelo Tribunal de origem, com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 148
/149):

Acerca do tema em debate, tem-se que, conforme a jurisprudência do Tribunal
da Cidadania, por falta de previsão legal, a ausência de oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal não deve ser considerada como condição de
procedibilidade da Ação Penal.
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

Dito isto, imperiosa a conclusão de não ser, portanto, tal fundamento,
suficiente para justificar a rejeição da Denúncia, nos termos do Art. 395,
inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, salutar a transcrição
ipsis litteris de excertos de julgados oriundos do E. STJ:
[...]
Registre-se, ademais, que as hipóteses de rejeição de Exordial Acusatória
encontram- se expressamente previstas no Art. 395 e incisos, da Lei Adjetiva
Penal, não se revelando, na hipótese sub examine, inépcia da Denúncia, falta
de pressuposto processual, condição para exercício da ação penal ou ausência
de justa causa. Eis o teor do dispositivo legal em comento:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I – for manifestamente inepta;
II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação
penal; ou
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Repise-se, por oportuno, que a Peça Incoativa, no caso em tela, contém a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado e a classificação do crime de modo que merece regular
processamento, seguindo a forma do Art. 41 do CPP.
Bem pontuado, ressalte-se, pelo ora Recorrente, que “nada impede que a
Defesa apresente, no momento oportuno, interesse em realização do ANPP,
fato que ensejará a avaliação pelo Ministério Público e, em caso positivo, a
apresentação do acordo ao Poder Judiciário.”
A esse respeito, consigna a Douta Procuradoria de Justiça, em sede opinativa,
que “As regras de procedimento, que são condições para que uma ação penal
prossiga, só se aplicam se estiverem claramente previstas na lei.” Nessa
senda, salienta que “de acordo com o texto da lei, o Ministério Público não
precisa notificar o réu sobre o não oferecimento do ANPP.”
Ante a fundamentação exposta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao
Recurso em Sentido Estrito, para receber a Denúncia e determinar o
consequente processamento do feito.

Como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico
entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar,
fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução
penal. Desse modo, o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito
subjetivo do investigado.
Nesse sentido, O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso
concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção
da infração penal', não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras
benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu,
tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação
(AgRg no RHC 130.587/SP, Rel.
penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/11/2020
23/11/2020
Somado a isso, a Corte Especial desta Corte Superior consignou que: [...] o
STF já firmou entendimento de que o "art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado
pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público 'poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições'". Ou seja, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não obriga o Ministério Público nem garante
ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao parquet a
opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da
(HC n. 195.327 AgR, Relator
estratégia de política criminal adotada pela Instituição
(EDcl no AgRg no RE
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, publicado em
)
13/4/2021
nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.816.322/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
22/6/2021
25/6/2021
Por outro lado, o § 14 do art. 28-A do CPP prevê o direito de o investigado,
diante da recusa do Ministério Público em oferecer o acordo, requerer a remessa dos
autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP, inexistindo, porém, previsão
normativa sobre o momento em que o investigado deva ser cientificado do não
oferecimento de ANPP.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido
de que, [...] ao se interpretar conjuntamente os arts. 28-A, § 14 e 28, caput, ambos do
a)
Código de Processo Penal, chega-se, prima facie, às seguintes conclusões:
Em razão
da natureza jurídica do acordo de não persecução penal (negócio jurídico pré-
processual) e por não haver, atualmente, normal legal que impõe ao Ministério Público
a remessa automática dos autos ao órgão de revisão, tampouco que o obriga a expedir

notificação ao investigado, poderá a acusação apresentar os fundamentos pelos quais
; b)
entende incabível a propositura do ajuste na cota da denúncia
Recebida a inicial
acusatória e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa
ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme exige o art. 28-
A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do CPP, atualmente em vigor), na
primeira oportunidade dada para a manifestação nos autos, a remessa dos autos ao órgão
; c)
de revisão ministerial
Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao
Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em
propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente
previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao
(HC n. 664.016/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
[...]
Procurador-Geral.
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
17/12/2021
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

No mesmo sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
FINS DO ART. 28, §14o DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA
DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS.
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
para a reprovação e a prevenção da infração penal.
II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado
requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas
hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de
A norma condiciona o direito de revisão à
acordo de não persecução penal.
observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada
continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista
que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em
razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF.
III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a
obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de
recusa em se propor o acordo de não persecução penal.
IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no

sentido de que o Juízo de 1o grau deve decidir acerca do recebimento da
denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou
o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade
não prevista em lei.
V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em
que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento
de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer
ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos
termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes.
VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do
investigado, impende frisar que o Juízo de 1o grau analisará as razões
invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do
CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância
revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem
presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento
do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta
esvaziado e, portanto, prejudicado.
Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo
regimental do Ministério Público Federal.
(AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021
, DJe de
)
17/11/2021
No caso, o representante do Ministério Público, em cota à denúncia, justificou
a impossibilidade de notificação do acusado sobre o oferecimento do acordo, diante da
ausência de funcionários para diligenciar na zona rural, assegurando, ainda, "caso o
acusado tenha interesse, requer-se que o magistrado designe audiência, para que seja
oferecida a proposta de ANPP, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos do
art.28-A do CPP".
Nesse contexto, não caberia ao magistrado a rejeição da denúncia por ausência
de proposta do acordo de não persecução penal, ante a conclusão de que caberia ao
Ministério Público localizar o acusado, uma vez que inexiste previsão legal nesse
sentido. Isso porque não se pode considerar a necessidade de oferecimento ou não da
proposta como condição de procedibilidade da ação penal, a fim de aplicar o disposto no
art. 395, II, do CPP.
Caberia ao magistrado de primeiro grau tão somente apreciar a
admissibilidade da denúncia, desconsiderando-se a exigibilidade do ANPP, ocasião em
que, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado poderia, como
destacou o órgão ministerial, requerer ao Juízo a designação de audiência, para que fosse
oferecida a proposta de ANPP, tendo em vista que estão presentes todos os requisitos do
art.28-A do CPP
Dessa forma, não ficou demonstrada a alegada violação, merecendo, portanto,
ser mantido o acórdão recorrido.
Incidência, portanto, da Súmula 568 do STJ, segundo a qual O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: e0433b2f-a8e2-4b4e-b410-171e9b9103de

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0448900-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.807.184 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80021975520218050027
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOAO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485221131515548@
2024/0448900-1 - AREsp 2807184
Documento eletrônico VDA49709697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:50:06
Código de Controle do Documento: 88E131B4-C306-4AF2-9186-CBC7973E6892